Tribunal: STF
Processo: Rcl 89523
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA EM FACE DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por VIAÇÃO DEDO DE DEUS LTDA. e VIAÇÃO PRIMEIRO DE MARÇO LTDA. em face de despacho (e-doc. 15) da 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferido nos autos do Processo nº 0043800-46.2009.5.01.0055 (reclamação trabalhista), que supostamente teria inobservado o Tema 1232 - RG (RE 1387795) e a Súmula Vinculante 10.
 
2. A reclamação trabalhista nº 0043800-46.2009.5.01.0055 foi movida por CLAUDIO FELIX VIEIRA em face de TRANSPORTES ORIENTAL S/A e outros dezesseis réus visando ao pagamento de verbas trabalhistas. 

3. As reclamantes destacam que, no curso do processo, o trabalhador requereu a inclusão de outras empresas no polo passivo. Dos autos, extrai-se que tal inclusão foi solicitada em virtude da participação de seus sócios em outras sociedades empresárias. As empresas Viação 1º de Março Ltda e Viação Dedo de Deus Ltda foram incluídas sobre a alegação de formação de grupo econômico, o que foi mantido quando do julgamento de agravo de petição (e-doc. 12, p. 188).

4. As reclamantes alegam que o processo ficou suspenso em virtude da ordem de suspensão proferida nos autos do Tema 1232 - RG, verbis:

Ocorre que, pela leitura dos autos do processo nº 0043800-46.2009.5.01.0055, verifica-se que, em 11/11/2025, requereu o exequente o prosseguimento da demanda em razão do julgamento do Tema em referência (conforme Manifestação de Id. 70b13db), o que foi acolhido pelo Juízo sob o Despacho de Id. 5902a73, datado de 12/11/2025, que determinou a ativação do Sisbajud na funcionalidade “teimosinha” pelo prazo de 60 dias. 
Ato contínuo, em 17/11/2025, quando tomaram conhecimento do Despacho anteriormente destacado em razão de realização de bloqueio em suas contas (visto que não houve publicação do referido despacho, gize-se), as empresas ora Reclamantes requereram o chamamento do feito à ordem (através da Manifestação de Id. ce7107f) para que fosse reformado o r. Decisum e, consequentemente, determinado o desbloqueio de suas contas.
(e-doc. 01, p. 5, grifo nosso)

4. Inconformadas, as reclamantes alegam que o despacho reclamado deve ser cassado por violação à tese fixada no Tema 1232 - RG e à Súmula Vinculante 10 visto que: a) foram incluídas no polo passivo sem participação na fase de conhecimento; b) não houve instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica; c) houve determinação de prosseguimento da demanda e de execução de atos constritivos via SISBAJUD sem intimação.

5. Assim, requerem, liminarmente, a suspensão imediata dos “efeitos do ato reclamado, determinando-se a paralisação da execução em curso na origem em relação às Reclamante e a sustação de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios em seu desfavor, até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 19).

6. No mérito, rogam pela que sejam cassados 

[...] definitivamente os atos reclamados que autorizaram o prosseguimento da execução e a prática de medidas constritivas contra as Reclamantes, reconhecendo-se a violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no Tema 1232 da Repercussão Geral e no art. 513, §5º, do CPC e a impossibilidade jurídica de prosseguimento da execução; bem como que seja confirmada a medida liminar, com a manutenção da suspensão da execução em relação às Reclamantes.
(e-doc. 01, p. 19, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.
 
7. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
8. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE  1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1232), consoante decisão assim ementada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)

9. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:
 
“Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 
Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:
‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)
No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”
 (DJe 26.5.2023, grifo nosso)
 
10. O julgamento do mérito do Tema 1232 - RG se deu em 13 de outubro de 2025, em julgado assim ementado:

Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Tema nº 1.232. Direito processual civil e do trabalho. Possibilidade de inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante do mesmo grupo econômico da parte executada que não tenha participado da fase de conhecimento. Responsabilidade solidária (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º). Teoria do empregador único. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de se instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e da Súmula Vinculante nº 10. Interpretação fundada somente em normas celetistas e em suas particularidades. Análise que não adentra no art. 513, § 5º, do CPC, que nem implicitamente é considerado incompatível com a Constituição. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 1. A despeito de toda a controvérsia existente na doutrina especializada e na jurisprudência trabalhista quanto à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, diante da teoria do empregador único e da responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º), o redirecionamento da execução à empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada e que não tenha participado da fase de conhecimento não prescinde – e nunca prescindiu – da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por meio de um procedimento mínimo, padronizado, que permita à empresa chamada a integrar a lide a oportunidade de se manifestar previamente, produzir as provas pertinentes e participar de eventual recurso. Hoje, tal rito é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com as modificações constantes do art. 855-A da CLT. Mas, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, que introduziu o citado art. 855-A na CLT, já era de se aplicar, ainda que subsidiariamente, o procedimento descrito nos arts. 133 a 137 do CPC a tais hipóteses, sob pena de ofensa das aludidas garantias constitucionais. 2. A desconsideração da personalidade jurídica para atingir o grupo econômico deve ser realizada com a devida cautela e razoabilidade, prevenindo sua utilização de forma indiscriminada, a qual tem sérios impactos sobre a atividade empresarial por atingir um de seus aspectos fundamentais, a segurança jurídica. Apenas situações excepcionais, qualificadas pelo abuso da personalidade jurídica, devem motivar sua desconsideração, visto que a manutenção da aludida ficção jurídica é aspecto basilar ao desenvolvimento da atividade empresarial, e, consequentemente, de sua função social. Decorre do art. 170 da Constituição de 1988 a necessidade de se conciliarem a valorização do trabalho humano e o princípio da livre iniciativa, ambos fundamentos da ordem econômica. É preciso harmonizar a garantia do crédito trabalhista, tão cara à dignidade do trabalhador, com a necessidade de se preservar a empresa contra incursões desarrazoadas em seu patrimônio. 3. O redirecionamento da execução trabalhista a corresponsável tem como fundamento o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, estando fundada tão somente em juízo interpretativo das normas celetistas, que possuem suas particularidades. Não há, pois, violação do art. 97 da Constituição ou da Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise do art. 513, § 5º, do CPC, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas, sem cogitar de incompatibilidade daquele dispositivo, de aplicação geral, com a Constituição. Precedentes: Rcl nº 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22. 4. No caso concreto, a recorrente foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, embora não tenha participado da fase de conhecimento e não tenha sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, só tendo oportunidade de apresentar razões por ocasião dos embargos à execução e observadas as restrições próprias dessa via, motivo pelo qual se há de reconhecer o flagrante desrespeito a suas garantias constitucionais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo nulos, por conseguinte, os atos executivos praticados em seu desfavor pela Justiça do Trabalho. 5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral: “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. (RE 1387795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 09.12.2025 PUBLIC 10.12.2025, grifo nosso)

11. Ou seja, desde a petição inicial deve constar as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), contra as quais recairá possível título executivo. Somente em caso de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e de abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC) é poderá haver o excepcional redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento, observando-se o art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC.

12. Tais regras se aplicam inclusive aos redirecionamentos anteriores à Reforma Trabalhista de 2017, respeitada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

13. No caso concreto, embora a reclamante não tenha participado da fase de conhecimento, seu patrimônio foi atingido pela constrição judicial, sem que tenha havido desconsideração da personalidade jurídica e sem ser caso de sucessão empresarial. Nesse contexto, é evidente que houve violação ao assentado ao Tema 1232 - RG.

14. Afasto, contudo, a alegação de violação à Súmula Vinculante 10, pois, conforme assentado no paradigma invocado, havendo apenas a interpretação de normas infraconstitucionais, sem qualquer entendimento pela incompatibilidade com a Constituição, não resta verificada afronta à cláusula de reserva de plenário.

15. Assim, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (e-doc. 15), conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF, determinando-se que seja tornada sem efeito toda e qualquer ordem de execução e de prática de medidas constritivas contra as Reclamantes, devendo ser devolvidos os valores eventualmente já atingidos pela constrição.

16. Dê-se imediata ciência do teor desta decisão ao órgão reclamado.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente